Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752657-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANUZA OLIVEIRA DINIZ AGRAVADO: VANILZA OLIVEIRA DINIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Agravante, nas razões recursais, pede justiça gratuita. Todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo, de módico valor, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, deve o Agravante apresentar os seus dois últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda do ano 2025, ano-calendário 2024, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora